Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-22.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
23/06/2025
Número: 0600138-22.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/03/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600138-
22.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas da Direção
Municipal/Comissão Provisória, CNPJ nº 04.516.325/0001-82 do partido Cidadania, nos termos do
art. 74, III, da Res. TSE 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais, apresentada via SPCE, por
Direção Municipal/Comissão Provisória, CNPJ nº 04.516.325/0001-82 do partido Cidadania, na
Unidade Eleitoral Curitiba, conforme consulta ao Sistema DivulgaCand do Tribunal Superior
Eleitoral, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, há que se ressaltar que ao candidato recai a
responsabilidade pelo gerenciamento de suas contas e finanças destinadas à captação de
numerário utilizado em campanhas eleitorais. Importante destacar as observações bem lançadas
pelo órgão Ministerial, as quais, inclusive e por amor à brevidade, adoto como razão de decidir:
"Neste sentido, destaca-se do referido parecer que: houve formalização da prestação de contas
dentro dos prazos legais (ITEM 1); não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que
devem integrar a prestação de contas (art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019): extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Partidário; extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e extrato das contas bancárias destinadas à movimentação de Outros Recursos
(ITEM 2); com a ausência dos extratos bancários apontados no item 1.2 do presente parecer, resta
inviabilizado a aferição acerca de recebimentos de recursos de fontes vedadas (ITEM 3); com a
ausência dos extratos bancários apontados no item 1.2 do presente parecer, resta inviabilizado a
aferição acerca de recebimentos de recursos de origem não identificada (ITEM 4)". Considerando
que é dever do candidato zelar pelo cumprimento das regras impostas pela lei, a desaprovação da
presente prestação de contas é medida que se impõe, diante da grave irregularidade apontada no
parecer conclusivo). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CIDADANIA - CURITIBA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL
DE CURITIBA (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556444
18/06/2025
19:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44556444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.456

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600138-
22.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE
CURITIBA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: CIDADANIA - CURITIBA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas relativas às eleições de 2024,
ante a não apresentação dos extratos das contas
bancárias utilizadas para o trânsito dos recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e de Outros Recursos.
2. O partido recorrente alega que os extratos
bancários foram encaminhados, mas não foram
recebidos em virtude de falha técnica interna do
próprio
SPCE,
razão
pela
qual
devem
ser
conhecidos, requerendo a aprovação das contas
prestadas.

Num. 44556444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se os
documentos apresentados pelo recorrente após a
prolação da sentença podem ser considerados para
a análise da prestação de contas, considerando a
alegação de falha no sistema SPCE e a ausência de
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência do TRE-PR, a
documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
5. No caso em apreço, não houve determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, não
sendo hipótese de se afastar os efeitos da
preclusão.
6. A alegação do recorrente de que os extratos
bancários
não
foram
tempestivamente
encaminhados em razão de falha no SPCE não
encontra eco nos elementos constantes dos autos,
uma vez que a parte não cumpriu a tempo e modo
as diligências que lhe foram determinadas pela
Justiça Eleitoral.
7. A ausência de comprovação de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de
documentos
em
momento
oportuno
atrai
a
ocorrência da preclusão, impedindo o conhecimento
dos documentos extemporaneamente apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia de
documentos em processo de prestação de contas
eleitoral, após a sentença, não enseja a sua
consideração para fins de aprovação das contas,
salvo se houver determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, hipótese em que se
admite o conhecimento da documentação para evitar
o enriquecimento sem causa do poder público. 2. A
alegação de falha no sistema SPCE para justificar a
não apresentação tempestiva dos documentos deve

Num. 44556444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
ser comprovada, sob pena de não afastar a
preclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95, art.
37, § 6°; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº
060029965, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
29/04/2022; TRE-PR, PCE nº060035527, Des.
Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 14/11/2023; TSE,
ED no AgReg no ARespe nº 060193881, Min. André
Ramos Tavares, DJE de 13/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO CIDADANIA em
Curitiba contra a decisão do Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44428604), por meio da qual
as contas relativas às eleições 2024 por ele apresentadas foram desaprovadas, ante a não
apresentação dos extratos das contas bancárias utilizadas para o trânsito dos recursos oriundos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de Outros Recursos.
Em suas razões (id. 44428671), o partido recorrente sustenta que a despeito de a jurisprudência
admitir o conhecimento de documentos juntados com os embargos de declaração, enquanto não
exaurida a instância ordinária, o juízo de origem não os conheceu. Aduz que os extratos
bancários foram encaminhados, mas não foram recebidos em virtude de falha técnica interna do
próprio SPCE, razão pela qual devem ser conhecidos.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de aprovar as contas
prestadas, em vista da ausência de qualquer irregularidade.

Num. 44556444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44462516) opinando pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, considerando que “a alegação da parte
recorrente de que a omissão no dever de prestar contas teria decorrido de falha sistêmica foi
elidida pelas informações que demonstram que a parte não concluiu o processo de envio da
mídia de prestação de contas via SPCE, deixando de se desincumbir de seu ônus de prestar os
devidos esclarecimentos à Justiça Eleitoral”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi
publicada em 14/03/2025 (id. 44428668), sexta-feira.

O tríduo legal teve início em 17/03/2025, segunda-feira, e o recurso foi interposto em 19/03/2025
(id. 44428671), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
As contas apresentadas pelo partido recorrente, relativas às eleições de 2024, foram
desaprovadas em virtude da não apresentação de extratos bancários aptos a comprovar a
movimentação financeira relativa ao pleito, comprometendo a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.
A ausência dos extratos bancários foi apontada no relatório preliminar (id. 44428582), do qual o
recorrente foi intimado em 03/02/2025. Em 07/02/2025 o partido noticiou o envio de prestação de
contas retificadora e justificou a ausência dos extratos bancários alegando limitação no SPCE (id.
44428585).
Diante da informação, o cartório eleitoral apresentou certidão, informando que “consultei o
histórico de entregas no SPCE, o qual, conforme documento anexo, demonstra haver uma
prestação de contas retificadora relativa aos prestadores pendente de confirmação, não havendo
condição de verificação dos documentos nela juntados” (id. 44428588).
Depois disso, sobreveio o parecer conclusivo e a manifestação do Ministério Público Eleitoral, os
quais foram acolhidos pela sentença recorrida, que desaprovou as contas sem determinar o
recolhimento de nenhum valor ao Tesouro Nacional.

Num. 44556444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
O recorrente opôs embargos de declaração, com os quais apresentou prestação de contas
retificadora, devidamente validada pelo Cartório Eleitoral, nos termos da norma regulamentadora,
que foram rejeitados pelo juízo de origem.
A controvérsia estabelecida nos presentes autos diz respeito a definir se os documentos
apresentados pelo recorrente depois da prolação da sentença podem ser considerados para a
análise da prestação de contas.
De início, tem-se que esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento
sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
EM
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE
DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, REl nº 060029965, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 29/04/2022)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DAS CONTAS, MAS APENAS PARA

Num. 44556444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
AFASTAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos, haja vista a incidência do fenômeno processual da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para o fim de se
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de
multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável sentença que
julgou as contas desaprovadas.
(TRE-PR. PCE nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
14/11/2023)

No caso em apreço, não houve determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
não sendo hipótese de se afastar os efeitos da preclusão, consoante entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE
DE NOVO JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DE SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM
DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial
opostos por candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão
monocrática na qual se negou seguimento ao agravo, com a manutenção do
acórdão do TRE/ES por intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de
campanha relativas à disputa ao cargo de deputado federal no pleito de 2022.
2. Entende o recorrente que o acórdão padece de vícios embargáveis em razão
da necessidade de analisar os documentos juntados extemporaneamente,
mesmo que apenas para o fim de afastar o recolhimento de valores.
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em
processos de prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional
instituída pela Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n°
9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação
juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de recursos
que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao erário, há a
possibilidade excepcional de seu exame, mas única e exclusivamente para
o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o juízo de

Num. 44556444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
julgamento das contas pela aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para determinar o
retorno dos autos à origem para que o TRE/ES analise a documentação juntada
extemporaneamente limitado ao exclusivo fim de eventual afastamento de
recolhimento de valores, a evitar o enriquecimento ilícito, sem que se proceda
novo juízo de julgamento das contas.
(ED no AgReg no ARespe nº 060193881, Min. André Ramos Tavares, DJE de
13/12/2024)

Anoto, ainda, que, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a alegação do
recorrente de que os extratos bancários não foram tempestivamente encaminhados em razão de
falha no SPCE não encontra eco nos elementos constantes dos autos. Nesse sentido, consta do
parecer:

A parte recorrente não cumpriu a tempo e modo as diligências que lhe foram
determinadas pela Justiça Eleitoral, deixando de apresentar a prestação de
contas retificadora relativa às Eleições de 2024, mesmo após ter sido notificada
para apresentá-la, optando por permanecer silente nos autos.
Apenas após a prolação da sentença, em sede de recurso eleitoral, é que a parte
buscou regularizar a falha, alegando que teria apresentado as contas via SPCE,
as quais não teriam sido juntadas por inconsistência do sistema. Ocorre, todavia,
que a alegação de falha de integração entre o SPCE e PJe não corresponde à
realidade dos autos.
Nos termos do artigo 55 e parágrafos da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas final das Eleições 2024 só será considerada entregue
quando enviada pelo SPCE e validada a mídia eletrônica pelo SIEME ou pelo
cartório eleitoral.
No site do TSE podemos confirmar esta informação na página específica de
prestação de contas, que informa que "a prestação de contas final só será
considerada entregue quando for emitido o extrato da prestação de conta pelo
SPCE, ao final do envio, E, quando os prestadores de contas entregarem a mídia
eletrônica gerada exclusivamente pelo SPCE_CADASTRO, contendo os
documentos comprobatórios da movimentação de campanha até o fechamento
do protocolo dos órgãos da Justiça Eleitoral".
Assim, não há que se falar em inconsistência ou falha dos sistema
disponibilizados pela Justiça Eleitoral para a prestação de contas eis que a
omissão decorreu da negligência da parte em promover a validação e envio da
mídia submetida via SPCE, na forma estabelecida pela Res. TSE nº 23.607/19.
Não por outro motivo, após a prolação de sentença, quando houve efetivamente
envio das mídias de prestação de contas via SPCE em 27/02/2025, os
documentos e extratos pertinentes foram imediatamente juntados pelo Sistema
no PJe (id. 44428613 e ss.).

Num. 44556444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18

Conclui-se, pois, que sendo a prestação de contas processo jurisdicional que deve observar a
lógica processual, a ausência de comprovação de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão que, não tendo
havido determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, impede o conhecimento
dos documentos extemporaneamente apresentados.

Assim, não merece reforma a decisão que desaprovou as contas do partido recorrente, em razão
da ausência de documentos capazes de demonstrar a regularidade da movimentação financeira
relativa às eleições de 2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600138-
22.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - DIRETORIO MUNICIPAL DE
CURITIBA, CIDADANIA - CURITIBA - MUNICIPAL - PR - Advogados do(s) RECORRENTES: LUIZ
HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO

Num. 44556444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/06/2025 19:09:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061819095595300000043497028
Número do documento: 25061819095595300000043497028
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 23/06/2025 12:15:18
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025